Tribunal: TJBA
Processo: 8062844-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062844-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MARIA CARDOSO

Advogado(s)
:
PATRICIA SPINOLA DAS NEVES

AGRAVADO: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO (CPC, ART. 919, § 1º). EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALTO. SENTENÇA DECLARATÓRIA RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA (TAXAS CONDOMINIAIS EXTERNAS) E A NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBJACENTES. FRAUDE DE CONDOMÍNIO E USURPAÇÃO DE CNPJ RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADO. AGRAVANTE IDOSA COM RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PARA BENS ESSENCIAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E RETIRADA DE RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. O Agravo de Instrumento visa reformar decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mesmo diante da alegação de nulidade do título executivo lastreado em fraude judicialmente reconhecida. A execução versa sobre a cobrança de "taxas condominiais externas" do "Condomínio Jardim das Limeiras II".

II. A dívida em execução foi declarada inexistente e ilegal por sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n.º 8040919-13.2019.8.05.0001 (ID 92736970), que anulou o negócio jurídico de cobrança com a empresa do mesmo grupo econômico da Agravada. Tal circunstância é suficiente para afastar a liquidez e exigibilidade do título executivo, legitimando a dispensa da garantia de juízo prevista no Art. 919, § 1º do CPC.

III. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é iminente e grave, dado que a manutenção da inscrição do nome da Agravante no SERASAJUD, decorrente de execução potencialmente nula, restringe seu acesso a crédito para itens essenciais, como medicamentos, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa (76 anos), cuja proteção exige atuação judicial célere e efetiva.

IV. A existência da sentença que declara a nulidade da cobrança estabelece uma questão prejudicial externa (Art. 313, V, "a", CPC), recomendando a suspensão da execução até o trânsito em julgado, em prol da segurança jurídica e coerência decisória.

V. Recurso conhecido e provido para conceder o efeito suspensivo, determinar a suspensão da execução e a imediata retirada do nome da Agravante do cadastro SERASA/SERASAJUD.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento n°
8062844-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LUCIA MARIA CARDOSO
e como Agravado,
TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - ME
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora